Tribunal: TCU
Processo: 015.663/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para dar apoio à construção de cisternas de placas para o armazenamento de água da chuva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por intermédio do Convênio 322/2007, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Município de Boa Viagem/CE, que objetivou dar apoio à construção de cisternas de placas para armazenamento de água da chuva no referido município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de José Vieira Filho e Fernando Antônio Vieira Assef, condenando-os ao pagamento dos débitos discriminados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora devidos, calculados desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.1.1. espólio de José Vieira Filho, na pessoa de seu representante legal: R$ 273.677,40 (duzentos e setenta e três mil, seiscentos e setenta e sete reais e quarenta centavos) e R$ 2.652,40 (dois mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), atualizados a partir de 26/12/2007; 9.1.2. espólio de José Vieira Filho, na pessoa de seu representante legal, solidariamente com Fernando Antônio Vieira Assef: R$ 144.440,85 (cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos), atualizados a partir de 26/12/2007, deduzindo-se, desse total, o valor restituído de R$ 9.303,90 (nove mil, trezentos e três reais e noventa centavos) em 1o/9/2009. 9.2. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Fernando Antônio Vieira Assef multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento das importâncias devidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer delas importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Ceará, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. dar ciência deste acórdão à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e aos responsáveis.